Tribunal: TJES
Processo: 5018204-34.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018204-34.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: INVESTCRED INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5018204-34.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO PAN S/A;

RECORRIDO: FABIOLA OASKE KRIGER;

JUIZ SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES DETERMINADAS EM LIMINAR. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS DA EXECUÇÃO. ASTREINTE FIXADA EM DISSONÂNCIA COM O DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou Embargos à Execução opostos por BANCO PAN, por meio dos quais o Executado, ora Embargante, pretende o reconhecimento de suposto excesso de execução.

O Juízo de Origem JULGOU IMPROCEDENTES os embargos, conforme o dispositivo:

Assim sendo, CONHEÇO dos Embargos à Execução e, no mérito, REJEITO-OS, a fim de HOMOLOGAR os cálculos da Contadoria, apresentados no id. 45596030, conforme fundamentação acima exposta.

Irresignado, BANCO PAN interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

O primeiro ponto questionado pelo Recorrente é sobre as astreintes, aduzindo o Requerido que “O PAN foi intimado pessoalmente da liminar em 15/08/2022 e o AR foi acostado aos autos em 30/08/2022, tendo o Banco Pan até a data de 06/09/2022 para suspender os descontos (5 dias após a juntada do ar nos autos), (...) ocorreram 4 descontos após o deferimento da liminar, realizados em 09/2022, 10/2022, 11/2022 e 12/2022. Ademais, quanto à multa por descumprimento da obrigação de fazer, o Banco Pan entende que é excessiva visto que só R$ 1.600,00 é devido pois só houve 4 descontos após liminar.”

O argumento do Banco Pan diz respeito ao mérito da multa fixada, e sobre este ponto manifestou-se o Juízo de Origem afirmando que “(...) as astreintes não transitam em julgado e, por isso, podem ser modificadas a qualquer tempo, contudo, esta não é a realidade dos autos, uma vez que não se trata de discussão acerca da aplicação ou não das astreintes, tendo em vista que já foram aplicadas na sentença e, assim sendo, restam englobadas em sua condenação, restando impossível a revisão em cumprimento de sentença. Ainda, ressalto que tal inconformismo da parte executada deveria ter sido objeto de Recurso perante o Colegiado Recursal, já exaurido o prazo para tanto.”

Não obstante seja possível a revisão das astreintes a qualquer tempo, no caso dos autos há que se analisar o que fora decidido em sede de liminar, decisão de ID5516232:

No que tange à devolução dos valores creditados na sua conta, DETERMINO que a parte autora, no prazo de 30 (trinta dias), proceda ao depósito judicial dos mesmos, acostando comprovante aos autos.

Após a juntada do comprovante e presentes os requisitos do artigo supramencionado, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, determinando que a parte demandada, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda todos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte Autora, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa fixa por desconto realizado que, desde já, arbitro em R$ 400,00 (quatrocentos reais), até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ficando a decisão supra condicionada ao depósito judicial dos valores depositados pela parte Autora.

A Parte Autora, ora Exequente, juntou comprovante de depósito judicial no Id5516436. Foi então expedida citação ao Banco Pan, que o recebeu em 15/08/2022 (AR Id5516442). O banco afirma em recurso que o prazo para cumprimento deveria ser contado da juntanda do AR aos autos, no entanto, o prazo conta-se do efetivo recebimento (enunciado nº 13, FONAJE). Portanto, a data para cumprimento encerrou-se em 22/08/2022, sendo de fato 3 meses de descumprimento, com um total de 4 descontos.

Sendo assim, a multa arbitrada tornou-se excessiva em relação ao que fora determinado em sentença, e não obstante não ter havido recurso à época, tal questão não transitou em julgado, conforme já exposto.

Portanto,
merece provimento o recurso neste ponto, para determinar a redução das astreintes para o importe de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Já em relação aos cálculos da contadoria, alega o Recorrente que “No que se refere ao dano material, equivoca-se a contadoria ao incluir em seu cálculo valor superior
ao estabelecido em sentença, eis que a referida foi líquida, determinando a restituição da quantia de R$1.448,00.”

No ponto, sem razão o Recorrente, pois este valor sequer consta da decisão, sendo certo que a contadoria utilizou como valor de dano material R$1.528,00, que é o exato produto dos descontos já em dobro (R$ 764,00/mês x 2).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a decisão de Origem apenas para reduzir o montante das astreintes para o importe de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)